Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DECRETO DISTRITAL 40.939/2020. AGLOMERAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 50 DA LEI 9.784/99. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do auto de interdição indicado na demanda, com a consequente reabertura do estabelecimento comercial. Em seu recurso, assinala a inexistência de vício no ato administrativo, uma vez que a interdição foi decorrente da constatação de irregularidades nas medidas de segurança de enfrentamento à pandemia, devidamente identificadas no local, em conformidade com o Decreto Distrital no 40.939/2020. Destaca que as fotografias acostadas pela parte autora são insuficientes para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. De todo modo assinala que, mesmo se aceita a tese de que a empresa não teria condições de evitar aglomeração no exterior do estabelecimento, deve-se observar que deveria a parte autora zelar pelo cumprimento das medidas de segurança por parte da sua clientela no local, o que não aconteceu.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 25525229).
III. No caso, foi efetuada a interdição do estabelecimento da parte autora (bar/restaurante) conforme auto de interdição ID 25523276, que indica no campo infração o texto “estabelecimento exercendo atividade comercial de bar com aglomeração, infringindo assim o disposto nos artigos indicados no Decreto Distrital no 40939/20, além da menção a dispositivos da Lei no 5.547/2015. Deverá encerrar imediatamente a atividade, sob pena de outras sanções legais”, além de transcrever a legislação infringida. Desse modo, a parte autora pleiteou na inicial a anulação do ato administrativo face a ausência de motivação adequada, que indica tão somente a existência de aglomeração, enquanto que, subsidiariamente, alegou que a aplicação da medida de interdição do estabelecimento seria desproporcional. Ademais, trouxe na inicial diversas imagens e vídeos para demonstrar que atende as medidas de segurança para evitar a disseminação do vírus, inclusive com treinamento de funcionários neste sentido e elaboração de vídeo informativo para a orientação/conscientização dos frequentadores do local.
IV. Não obstante a presunção de legitimidade dos atos administrativos destaca-se, em conformidade com o artigo 50, II e VIII da Lei no 9.784/99 (aplicável em âmbito distrital, conforme Lei Distrital no 2.834/01), que o ato administrativo de interdição debatido nos autos deve ser motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Ademais, estabelece o §1o daquele dispositivo que “A motivação deve ser explícita, clara e congruente”.
V. No caso, além do texto que menciona a existência de aglomeração, são indicados no auto de interdição os artigos 3o, 6o (que faz referência ao artigo 5o) e anexo único do Decreto Distrital no 40.939/2020, além dos artigos 14 §2o e 27, II, “b” da Lei 5.547/2015 combinado com os artigos 7o e 10, IV do Decreto Distrital no 40.939/2020.
VI. Quanto à descrição dos fatos, identifica-se que os mencionados artigos 3o e 6o do Decreto Distrital apontam somente menções genéricas, como necessidade de funcionamento dentro de horário permitido e respeito aos protocolos de segurança, enquanto que o artigo 6o faz referência ao artigo 5o, que estabelece medidas gerais diversas, como distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas; aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel, dentre outros. Já o anexo único do Decreto aponta um extenso rol das medidas de segurança específicas a serem adotadas, inclusive existindo na alínea “E” um total de 24 protocolos/medidas aplicáveis aos bares e restaurantes. Enfim, os artigos 14 §2o e 27, II, “b” da Lei 5.547/2015 combinado com os artigos 7o e 10, IV do Decreto Distrital no 40.939/2020 não fazem menções a protocolos, mas apenas o embasamento legal a autorizar que o “DF Legal” adote a medida de interdição.
VII. Portanto, é possível identificar que a motivação do ato administrativo de interdição foi o termo “aglomeração”, acompanhado do rol de medidas exigidas pelo artigo 5o e pelo anexo único do decreto mencionado. Não obstante, a mera menção genérica não é suficiente para cumprir a exigência da motivação do ato administrativo, uma vez que não permite apurar os fatos de forma clara, o que, inclusive, inviabiliza que a parte que sofreu a sanção de significativa gravidade (interdição) possa exercer o adequado direito ao contraditório e a interposição de recursos.
VIII. De todo modo, a única menção a medidas de combate a aglomeração a serem adotadas por bares e restaurantes no Decreto Distrital no 40.939/2020 é aquela descrita no item E.19 do anexo único, nos seguintes termos: “19. Implementar medidas de controle de acesso ao estabelecimento para evitar grande fluxo e aglomeração de pessoas”. Todavia, as fotografias ID 25523284-25523287 demonstram a existência de medidas de controle de acesso, enquanto que não há delimitação a definir o que seria grande fluxo e aglomeração. Há apenas o item E.6 do decreto, que estabelece a permissão para funcionamento dos bares e restaurantes com 50% da capacidade autorizada em alvará, sendo que no caso concreto o auto de interdição não atestou que tenha sido descumprida aquela medida de segurança com o intuito de subsidiar a mencionada aglomeração.
IX. Ainda, na sua contestação a parte ré juntou o relatório de fiscalização ID 25525212 pág. 9, onde consta que “(...) nos deslocamos até o estabelecimento denominado Responsa, no endereço acima citado, com o intuito de verificar se o mencionado estaria cumprindo o disposto no Decreto 40.939/2020 (COVID 19), especialmente no tocante a observância aos protocolos elencados no seu Artigo Quinto. Constatamos que no seu interior havia uma grande quantidade de pessoas aglomeradas, que não guardavam a norma de distanciamento mínimo de 2 metros entre si, motivo pelo qual foi aplicada a sanção de interdição”. Todavia, não há indicação de que o relatório de fiscalização é contemporâneo aos fatos. Isso porque aquele documento foi juntado aos autos acompanhado do auto de interdição, inserido no ID 25525212, págs. 9/10, sendo que consta apenas a data de 02/02/2021, o que permite concluir que foi produzido após o auto de interdição (de 27/11/2020), de forma a detalhar a defesa administrativa em juízo, indicando quais seriam os fatos a subsidiar a alegada aglomeração. Assim, constata-se que a motivação do ato administrativo foi apenas a que consta no auto de interdição ID 25525212 pág. 10, cujo teor somente aponta a legislação desrespeitada. Portanto, ainda que não se desconheça a presunção de legitimidade, confirma-se que o ato administrativo que aplicou a sanção carece da adequada motivação exigida pelo artigo 50 da Lei 9.784/99, sendo insuficiente a menção genérica inviável a justificar a infração alegada, devendo ser mantida a sentença que declarou a sua nulidade.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.